Tribunal: TJDFT
Processo: 0712435-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712435-02.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDIR PEREIRA CARDOSO APELADO: RAIMUNDO FERREIRA BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por VALDIR PEREIRA CARDOSO em face da r. sentença (ID 75611720), que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por RAIMUNDO FERREIRA BATISTA em desfavor do apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais, “para determinar a transferência (adjudicação compulsória) à RAIMUNDO FERREIRA BATISTA, CPF 645.772.791-34, do imóvel descrito como fração individualizada de número 165, que corresponde a 0,0185% por cento da área remanescente de 70%, da fração do imóvel integrante do Condomínio pro-indiviso denominado lote urbano Quinhão 23 (resultando em 0,01295% do imóvel total), conforme registro de matrícula de no 42.569, número 165, registrada no Cartório do 5o Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal, em razão de cessão onerosa, valendo a presente sentença como título hábil à transferência de propriedade perante o registro imobiliário competente (art. 461 do CPC), em substituição à declaração de vontade do formal proprietário – VALDIR PEREIRA CARDOSO, CPF 605.855.951-00 - desde que satisfeitas as demais exigências cartorárias atribuíveis ao comprador, conforme previsto na legislação de regência” (ID 75611720 – Pág. 5). O recurso, porém, não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. Não obstante o réu não tenha formulado pedido de gratuidade de justiça na origem, esse o deduziu no recurso de apelação (ID 75611722 – Pág. 2), razão pela qual não recolheu o preparo recursal. No despacho de ID 76054981, esta Relatora determinou a intimação do apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade do benefício da justiça gratuita. Ocorre que, consoante certificado (ID 76497963), o apelante manteve-se inerte. Ato contínuo, indeferiu-se o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente e determinou-se a intimação dele para recolher o preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (ID 76577534). Contudo, nos termos da certidão de ID 77537689, o apelante deixou o prazo transcorrer in albis, não tendo atendido à determinação de recolhimento do preparo. Ressalte-se que o art. 1.007 do CPC disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Em verdade, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. Por conseguinte, na hipótese em tela, a ausência do recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade de justiça implica o não conhecimento do recurso, porquanto o apelante, em que pese intimado, deixou de providenciá-lo. Assim, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso de apelação, nos termos do art. 1.007, caput, e art. 101, § 2°, ambos do CPC. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo réu/apelante em R$ 300,00 (trezentos reais), estabelecendo-os em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora